Tribunal: TJPA
Processo: 0802152-95.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802152-95.2023.8.14.0040

APELANTE: CIROMAR COELHO SENA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802152-95.2023.8.14.0040

APELANTE: CIROMAR COELHO SENA

ADVOGADO: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. GRADAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 632 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, cabe à empresa estipulante o dever de informar ao segurado as condições gerais e restrições do contrato, inclusive a aplicação da gradação proporcional prevista na tabela SUSEP em caso de invalidez parcial, conforme entendimento fixado pelo Tema 1.112 do STJ.

No caso concreto, restou comprovado que a apólice estipulava a utilização da tabela SUSEP para o cálculo proporcional da indenização em situações de invalidez parcial, e que a lesão apresentada pelo apelante implica o pagamento de 70% do capital segurado, conforme determinado pela extensão da invalidez atestada em perícia.

A exigência de destaque de cláusulas restritivas, prevista no art. 54, §4º do CDC, aplica-se primordialmente à estipulante, que é responsável pela comunicação adequada aos segurados sobre os critérios de pagamento da indenização.

Em relação à correção monetária, deve incidir desde a data da contratação do seguro, conforme disposto na Súmula 632 do STJ, visando garantir a preservação do valor real da indenização pactuada.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença no tocante à correção monetária, mantendo-se os demais termos do julgado, com sucumbência proporcional entre as partes.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802152-95.2023.8.14.0040

APELANTE: CIROMAR COELHO SENA

ADVOGADO: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível nº 0802152-95.2023.8.14.0040, interposta por
CIROMAR COELHO SENA
, nos autos da ação indenizatória de resgate de seguro de vida em grupo, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas – PA, em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, mantendo o pagamento realizado pela seguradora com base em gradação proporcional da lesão, conforme disposições contratuais e regulamentação da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Na origem, a ação indenizatória foi movida pelo apelante contra a Bradesco Vida e Previdência S/A, com o intuito de assegurar o recebimento do valor total previsto na apólice, sem a aplicação de gradação proporcional. O autor alega que, após um acidente ocorrido em 27/11/2021, resultando em invalidez parcial da perna esquerda, teria direito a receber a totalidade do seguro contratado, uma vez que a apólice, segundo sua interpretação, não condicionaria o pagamento à extensão percentual da lesão.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido do autor. O magistrado fundamentou que o pagamento realizado pela seguradora observou as cláusulas contratuais, as condições gerais do seguro e as normativas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que dispõem sobre a gradação do valor da indenização conforme o grau da lesão.

A sentença assinalou que o contrato de seguro em questão é do tipo coletivo, no qual a empresa empregadora do autor, Vale S/A, atua como estipulante, cabendo exclusivamente a este o dever de informar o segurado sobre as condições e limitações da apólice. Com base em entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisão de recurso repetitivo, a sentença concluiu que a ausência de informações detalhadas ao proponente/segurado sobre as restrições de cobertura não pode ser invocada contra a seguradora, entendimento consolidado no Tema 1.112 do STJ.

Nas razões de apelação (ID 113404853), o autor argumenta que a apólice de seguro de vida em grupo não especifica qualquer graduação para o pagamento da indenização em caso de invalidez parcial. Alega que o contrato prevê o valor total do prêmio (100%) para invalidez permanente, independentemente do grau ou extensão da lesão, sendo equivocado aplicar a redução proporcional conforme o percentual da incapacidade funcional. Defende que, por se tratar de contrato de adesão, regido pelo CDC, a seguradora tinha o dever de informar ao segurado todas as limitações ou restrições de forma destacada, para assegurar a compreensão imediata. Aponta que não houve destaque para eventual regra de gradação da indenização, o que contraria o art. 54, §4º do CDC, reforçando o entendimento de que o contrato deve ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor.

Prossegue em suas razões, sustentando que o seguro deveria cobrir a invalidez com base na incapacidade para exercer a profissão que desempenhava antes do acidente, sem considerar a possibilidade de readequação para outra atividade. Para tanto, cita o art. 950 do Código Civil, que prevê a indenização total quando o ofendido é incapacitado para o trabalho que exercia. Ademais, requer a aplicação da Súmula 632 do STJ, que determina a incidência de correção monetária desde a contratação do seguro até o pagamento da indenização, pleiteando a atualização monetária desde o início de vigência da apólice, em maio de 2021.

Em contrarrazões (ID 99473462 e ID 99473468), a seguradora aponta que o apelante confunde o "Certificado de Seguro", que resume a apólice, com o contrato principal (a "Apólice"). Alega que a apólice completa e seus anexos foram anexados ao processo e contêm as cláusulas que regem o contrato, incluindo a tabela da SUSEP que prevê gradação proporcional para invalidez parcial. Argumenta que a responsabilidade de informar os segurados sobre os termos da apólice recai sobre a estipulante (empresa Vale S/A) e não sobre a seguradora, com fundamento no entendimento consolidado do STJ, no Tema 1.112. A seguradora reforça que o contrato foi adequadamente formalizado e que o dever de comunicação ao grupo segurável é atribuição do estipulante.

Afirma ainda, que a liquidação do sinistro foi correta, com base no grau de invalidez do apelante e na tabela SUSEP, que determina a indenização proporcional conforme a extensão da lesão. Alega que o pagamento administrativo de R$92.033,29 corresponde exatamente ao percentual devido, considerando a lesão parcial na perna esquerda. Sustenta que o STJ confirma a validade da gradação proporcional em seguros de invalidez parcial e que a interpretação deve ser feita conforme o contrato e as normas da SUSEP. Menciona também que o STJ não permite a equiparação de doenças ocupacionais a acidentes pessoais para fins de cobertura de seguros de vida, como pretende o apelante.

É este o necessário relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802152-95.2023.8.14.0040

APELANTE: CIROMAR COELHO SENA

ADVOGADO: ANDERSON GEORGE LOPES COELHO

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

O cerne da controvérsia recursal reside, primeiramente, na discussão sobre o direito do apelante ao recebimento da indenização integral, argumentando que a apólice de seguro não prevê distinções quanto ao grau de invalidez, e que a estipulação de gradação proporcional não teria sido claramente informada ao segurado, sendo o contrato de adesão interpretado de forma mais favorável ao consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Em segundo lugar, o apelante postula a incidência de correção monetária desde a data da contratação do seguro, com base na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que a correção monetária sobre a indenização securitária deve incidir desde a data da contratação do seguro até o efetivo pagamento, nos contratos regidos pelo Código Civil.

Primeiramente, cumpre abordar a questão da gradação proporcional da indenização. Nos contratos de seguro de vida em grupo, a empresa estipulante, no caso a Vale S/A, é a responsável por intermediar a relação entre o segurado e a seguradora. A estipulante possui o dever de informar os segurados acerca das condições gerais e específicas do contrato de seguro, incluindo quaisquer restrições ou gradações previstas para o pagamento da indenização em casos de invalidez parcial. Esse entendimento está consolidado no Tema 1.112 do STJ, que fixou o entendimento de que, em seguros coletivos, a obrigação de prestar informações detalhadas sobre as condições da apólice cabe à empresa estipulante, e não à seguradora.

No caso dos autos, consta que o contrato de seguro de vida em grupo pactuado entre a empregadora do apelante e a seguradora prevê expressamente a aplicação da tabela da SUSEP para a gradação do valor da indenização em casos de invalidez parcial. Nesse sentido, a CIRCULAR Nº 029, de 20 de dezembro de 1991, da SUSEP, estabelece os critérios de gradação a serem aplicados em casos de invalidez permanente parcial. No caso em apreço, o laudo médico atestou uma lesão parcial no membro inferior esquerdo do apelante, com perda funcional equivalente a 70%. A tabela SUSEP, incorporada ao contrato de seguro, estipula que, para casos de perda total do uso de um dos membros inferiores, como se configura no presente caso, a indenização será calculada sobre o capital segurado em proporção de 70%, refletindo a extensão da invalidez conforme apurado em perícia. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência, que consolidou a validade da aplicação da tabela SUSEP para regular o
quantum
indenizatório em casos de invalidez parcial e permanente, considerando como válido a fixação de valor indenizatório de forma proporcional ao grau de lesão, a exemplo do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ACIDENTE PESSOAL – MILITAR - INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DE CARÁTER RESIDUAL (10%) – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE ACORDO COM A EXTENSÃO DA INVALIDEZ - RECURSO DO AUTOR - PUGNA PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DE FORMA INTEGRAL - APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP QUE GRADUA A EXTENSÃO DA LESÃO E O QUANTUM INDENIZATÓRIO - CLÁUSULA QUE DEVE SER HAVIDA COMO VÁLIDA E QUE REGULA COM JUSTIÇA O QUANTUM INDENIZATÓRIO – DEMONSTRADA A CIÊNCIA DO SEGURADO ACERCA DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO CONFORME O GRAU DA LESÃO APRESENTADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O segurado faz jus ao recebimento de valor proporcional ao grau de invalidez, se no contrato de seguro de vida em grupo há expressa previsão de indenização para a invalidez parcial e permanente do beneficiário, em conformidade com os percentuais trazidos na tabela nele prevista e o capital segurado. A informação, no certificado individual do seguro de vida em grupo, de que o capital segurado para a invalidez permanente parcial e total deverá ser paga de forma proporcional à lesão e limitada ao capital segurado implica em ciência, do autor, de que o valor será proporcional ao grau de invalidez. (TJ-MS - AC: 08047775520188120001 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 19/10/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2022)

No que se refere à alegação do apelante sobre o dever de destaque das cláusulas restritivas, muito embora o Art. 54, §4º do CDC exija que as cláusulas limitativas sejam redigidas de forma clara e destacada, de modo a garantir a compreensão imediata pelo consumidor, como a relação entre segurado e seguradora, em contratos de seguro de vida em grupo, é mediada pela empresa estipulante, é esta quem assume o papel de transmitir as informações aos segurados. Dessa forma, ainda que a cláusula de gradação proporcional não tenha sido destacada ao segurado, conforme mencionado, a responsabilidade por essa comunicação era da estipulante, que deveria garantir que o apelante tivesse ciência prévia sobre os critérios de pagamento da indenização em casos de invalidez parcial, senão vejamos o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE CONSTATADA POR PERÍCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DA LESÃO – CLÁUSULAS LIMITATIVAS – OBRIGAÇÃO DA ESTIPULANTE CIENTIFICAR OS SEGURADOS – TEMA 1112 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Reconhecida a invalidez ainda que parcial e mesmo que não impeça a atividade laboral, é devida a indenização securitária por acidente. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1112, fixou a tese no sentido que "na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre" Assim, quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado, conforme enquadramento na tabela prevista nas condições gerais do seguro (TJ-MS - AC: 08080991520208120001 Campo Grande, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 19/04/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2023)

Diante desse contexto, e à luz do Tema 1.112 do STJ, não assiste razão ao apelante no tocante ao pedido de recebimento do valor integral do seguro. A gradação proporcional aplicada está respaldada pelo contrato e pela regulamentação da SUSEP, e a seguradora agiu em conformidade com a apólice ao realizar o pagamento proporcional.

Por outro lado, merece acolhida a insurgência recursal no que tange à correção monetária. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 632, dispõe que “nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”.

Colaciona-se a seguinte jurisprudência na mesma esteira de raciocínio:

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DEVER DE INFORMAÇÃO DA EMPRESA ESTIPULANTE – TEMA 1112 DO STJ- INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP PREVISTA EM CONTRATO – VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO GRAU DA LESÃO –ÍNDICE DE CORREÇÃO – IGMP-FGV - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I – O Superior Tribunal de Justiça, mediante o julgamento Tema 1.112, em sede de recurso repetitivo, firmou o posicionamento no sentido de que o dever de informação cabe à empresa estipulante, considerando, principalmente, que o surgimento da relação jurídica nasce entre a estipulante e a seguradora. II- Se no contrato de seguro de vida coletivo há expressa previsão de que no caso de acometimento de lesão parcial permanente do beneficiário o capital segurado será proporcional à lesão sofrida em conformidade com os percentuais trazidos na tabela da SUSEP, não faz jus o segurado ao recebimento do valor integral do capital segurado. III- No que tange aos juros, correm desde a citação e a correção monetária, segundo a Súmula nº 632, do STJ, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento". Em se tratando de relação contratual, os juros moratórios serão devidos desde a citação (art. 405, do CC). IV- Tratando-se de indenização oriunda de contrato de seguro, o entendimento jurisprudencial é de que o índice de correção monetária é o IGPM-FGV, por ser o que melhor reflete a recomposição do poder aquisitivo da moeda. (TJ-MS - AC: 08009272720198120043 São Gabriel do Oeste, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 26/04/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/04/2023)

Assim, a atualização monetária da indenização devida ao apelante deve observar esse entendimento, incidindo desde a data de contratação do seguro, e não apenas a partir da data do sinistro ou do cálculo do pagamento administrativo. A correção monetária, neste caso, visa preservar o valor real da indenização originalmente pactuada, garantindo ao segurado o recebimento de uma quantia que reflita a perda de poder aquisitivo ao longo do tempo.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença unicamente no tocante à correção monetária, determinando que esta incida desde a data da contratação do seguro até o efetivo pagamento, conforme a Súmula 632 do STJ, mantendo-se, no mais, a improcedência dos demais pedidos formulados pelo apelante, nos termos expostos no presente voto, considerando a sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser suportado de forma proporcional por ambas as partes. Considerando que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, conforme disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2024